Tribunal: TJDFT
Processo: 0722423-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722423-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANITA CECILIA DERLAM, NEUSA DERLAM SANTOS, ELIANE DERLAN WEBER, MARIA HELENA CAPELARI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos credores ANITA CECÍLIA DERLAM e OUTROS contra a decisão que deixou de arbitrar honorários em sede de liquidação de sentença. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.